Tribunal: STF
Processo: RE 1423411
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado (fl. 2, Doc. 9):



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO C/C PEDIDO COMINATÓRIO. PRELIMINAR. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ESTADO DE GOIÁS. DECISÃO DECLINATÓRIA DA COMPETÊNCIA. 



    I – A controvérsia recursal relativa à declinação da competência não tem previsão de impugnação no rol do art. 1.015 do CPC, no entanto, configurada a urgência necessária para a admissibilidade do recurso, consoante julgamento repetitivo do eg. STJ no REsp 1.704.520/MT (Tema 988). 



    II – As razões do agravo de instrumento impugnam especificamente os fundamentos da r. decisão agravada, portanto, observado o princípio da dialeticidade. Rejeitada preliminar de não conhecimento. 



    III – A presença do Estado de Goiás no polo passivo da demanda atrai a incidência da Lei de Organização Judiciária do Estado de Goiás, Lei 21.268/22, tratando-se de competência absoluta, de natureza constitucional. Mantida a r. decisão declinatória da competência. 



    IV – Agravo de instrumento desprovido.”



    No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente alega ter o acórdão recorrido violado dispositivos constitucionais. Sustenta, em síntese, a validade do foro de eleição consensualmente pactuado entre as partes.



    Afirma que “o art. 125 da CF/88 não cria qualquer óbice para que o Judiciário Estadual exerça sua jurisdição além de seus limites territoriais, de maneira que a regra de competência trazida pelo parágrafo único do art. 52 do CPC/15 não esbarra em qualquer vedação constitucional”. Assim, entende que “a interpretação extensiva do art. 125 da CF/88 proposta no acórdão recorrido extrapola a própria norma constitucional ao impor limitação do âmbito da competência” (fl. 3, Doc. 11).



    Ao final, requer o conhecimento e provimento do presente recurso a fim de que “seja declarada a possibilidade de um ente federativo ser demandado fora de seus limites territoriais, resguardando, assim, a garantia da exata aplicação dos artigos 122, I, e 125, ambos da Constituição da República”.



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (fls. 4-5, Doc. 11):



    “15. Dispõe o artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil que, para a admissão do recurso extraordinário, é exigível a demonstração pelo recorrente da repercussão geral da matéria controvertida, que ultrapasse os interesses subjetivos da causa. 



    16. A repercussão geral do tema relativo à competência do Estado de Goiás em ser demandado fora de seus limites territoriais possui relevância jurídica, uma vez que ultrapassa os interesses das partes litigantes, podendo criar precedentes para que outros entes da federação não possam ser demandados além de seus limites territoriais. 



    17. Observa-se, portanto, que na presente demanda a repercussão geral do ponto de vista jurídico da matéria resta clara, tendo em vista a necessidade de reafirmar a orientação jurisprudencial desta e. Corte Suprema (Súmula 335/STF). 



    18. A óbvia repercussão da questão constitucional colocada neste processo é o chamado efeito multiplicador que a decisão aqui prolatada pode gerar.



    19. Logo, o exame desta questão pelo e. STF, sob todas às luzes, afigura-se recomendável em razão da relevância em si da questão e para nortear decisões futuras em situações similares, evitando-se, por conseguinte, novos enfrentamentos da matéria discutida.



    20. Assim, no presente caso, a matéria controvertida ultrapassa os interesses subjetivos da recorrente, de forma que resta patente a repercussão geral exigida pelo dispositivo legal acima transcrito, devendo ser admitido esse recurso pelo e. STF.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, foram os seguintes os argumentos do acórdão recorrido para dirimir a controvérsia (fls. 5-7, Doc. 9):



    “Conheço do agravo de instrumento, porque presentes os pressupostos de admissibilidade. 



    É objeto de análise no presente recurso a competência para processar e julgar demanda proposta contra o Estado de Goiás, existindo cláusula de eleição de foro. 



    Os arts. 52 e 63 do CPC estabelecem: 



    “Art. 52. É competente o foro de domicílio do réu para as causas em que seja autor Estado ou o Distrito Federal. Parágrafo único. Se Estado ou o Distrito Federal for o demandado, a ação poderá ser proposta no foro de domicílio do autor, no de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, no de situação da coisa ou na capital do respectivo ente federado.” 



    “Art. 63. As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações.” 



    Entretanto, a presença do Estado de Goiás no polo passivo da demanda atrai a incidência da Lei de Organização Judiciária do Estado de Goiás, Lei 21.268/22, que estabelece:



    “Art. 61. Compete aos Juízos das Fazendas Públicas, além do cumprimento de cartas precatórias de sua competência: 



    I – processar e julgar as causas em que o Estado de Goiás, suas autarquias, empresas públicas e fundações por ele mantidas forem autores, réus, assistentes, intervenientes ou oponentes e as que lhes forem conexas ou acessórias;” 



    Deve ser observada a lei especial em relação à regra geral prevista no CPC, uma vez que não é possível desconsiderar o pacto federativo previsto nos arts. 18, 25 e 126 da CF, bem como o art. 16 da Lei Complementar 35/79. Confira-se: 



    […]



    Conclui-se, assim, que a presença do Estado de Goiás no polo passivo da demanda atrai a incidência da respectiva Lei de Organização Judiciária, tratando-se de competência absoluta, de natureza constitucional. Ressalte-se que o referido entendimento não contraria o art. 63 do CPC, a Súmula 335 do eg. STF ou a Súmula 206 do eg. STJ.”



    Trata-se, portanto, de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO ADMINISTRATIVO. COMPETÊNCIA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 454 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (RE 709.336-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 25/4/2016 – grifos nossos)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Civil. 3. Cláusula de eleição de foro. Abusividade. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório e de cláusulas contratuais. Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 5. Alegada violação às garantias constitucionais à ampla defesa, ao contraditório e à inafastabilidade jurisdicional. Temas 660 e 895 da sistemática da repercussão geral (ARE-RG 748.371, de minha relatoria, DJe 1º.8.2013, e RE-RG 956.302, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 16.6.2016, respectivamente). 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negativa de provimento ao agravo regimental.” (ARE 1.134.133-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 27/8/2018) 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 8 de março de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente